Tribunal: TJDFT
Processo: 0022049-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFEITOS NO ENCANAMENTO DA CASA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS NÃO ENCONTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Recurso do réu conhecido parcialmente.
2. Cabe lembrar que o Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Diante da constatação, por prova pericial, de que o imóvel não continha os defeitos apontados, inviável a condenação do vendedor nos reparos pleiteados na petição inicial. Conforme a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
4. Não demonstrada a ocorrência de qualquer vício de congruência (citra, ultra ou extra petita) incabível a cassação da sentença. Preliminar rejeitada.
5. A força obrigatória do contrato se caracteriza pela liberdade no momento pré-contratual e em obrigatoriedade de cumprir o pactuado. Quanto à teoria do adimplemento substancial, é entendida como um instrumento de limitação do direito à resolução do contrato, especialmente com fundamento do princípio da boa-fé objetiva. Assim, “parte-se da ideia de que, tendo ocorrido o cumprimento quase integral do contrato, o inadimplemento parcial, que se mostre ínfimo em relação ao resultado final, não justifica a desconstituição do vínculo contratual, pois significaria uma grave iniqüidade.” (REsp 1636692/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
6. Nos casos em que o valor da causa é ínfimo ou muito baixo, é devido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). A fixação da verba obedeceu aos requisitos do art. 85, §2o, considerada a complexidade da matéria em litígio e o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.